Tribunal: TJDFT
Processo: 0702018-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, ao julgar parcialmente procedente a impugnação do Distrito Federal, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários de 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Inconformada, a parte exequente, ora Agravante, sustenta que deve ser afastada a condenação em honorários de sucumbência, em razão da observância do princípio da causalidade, ou, subsidiariamente, fixados por equidade. Preparo regular. É a suma do necessário. Quanto à liminar recursal, a um primeiro e provisório exame, não se vislumbra risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, a liminar. Comunique-se. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 30 de janeiro de 2025 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator